Tribunal: TJMT
Processo: 1030234-93.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030234-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIO BATISTA DOS REIS - CPF: 830.022.351-72 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE BECCARI RIBEIRO - CPF: 019.798.581-52 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161407191, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de falha na prestação de serviço, bem como a necessidade de rescisão contratual e reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rechaça os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor, em
20/10/2021
, firmou contrato com a reclamada, com o intuito de ter auxílio nas negociações acerca do financiamento de sua motocicleta Honda Biz 110l, Placa QBX2782, ano/modelo 2018, tendo a demandada prometido a rediscussão dos juros, bem como a redução do desconto para quitação total da dívida.

Afirma que a reclamada garantiu a
redução das parcelas e do saldo devedor e que iria entrar em negociação com a financeira imediatamente, de modo que não haveriam mais perturbações com as ligações diárias de cobranças
.

Diante disso,
foi pactuado o pagamento de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em 12 (doze) parcelas de R$ 291,67 (duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Aduz que a empresa reclamada recebeu os
R$ 875,01

(oitocentos e setenta e cinco reais e um centavos),
tendo transcorrido mais de 90 dias desde que ocorreu a contratação, e não fez nada, em especial, não executou o serviço de diminuição ou renegociação como havia prometido.

Ademais,
as cobranças por parte da financeira continuaram diariamente, inclusive com ameaças de busca e apreensão do veículo e a negativação do nome do autor caso persistissem os débitos.

Aduz que procurou o agente financeiro e realizou as negociações sem a assistência da demandada, tendo obtido êxito, realizando acordo para pagamento de seu contrato.

Argumenta que não tem mais interesse em manter o contrato com a reclamada, solicitando a devolução do valor pago e danos morais.

A demandada, por sua vez, alega que prestou os serviços na forma contratada, afirmando não haver prazo para a conclusão da revisão, nem promessa de êxito.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...), Não obstante das provas trazidas pelo autor através das conversas de WhatsApp (id. 82912335), questionando sobre a negociação a partir do dia 04/01/2022, a requerida apresenta tela do seu sistema comprovando que estava em conversa com a requerida, e que o autor tinha um limite de valor já estipulado para negociação, o qual foi subindo gradativamente, desde o dia 20/10/2021 (id. 89182500).

Não obstante, o objetivo da contratação era que o requerente teria um desconto na quitação de seu financiamento, através de revisão de contrato por juros abusivos, sendo o relatório apresentado com uma diferença a mais de R$ 2.689,98 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) (id. 89182496).

A prova documental produzida pela Ré é um relatório interno constando informações de conversas mantidas entre funcionários, comprovando que os mesmos estavam em contato com a empresa e com o autor, bem como laudo pericial, sendo o suficiente para demonstrar a prestação de serviço para a qual foi contratada.

Assim delineado, conclui-se que a parte Ré logrou êxito em desconstituir os fatos apresentados pela parte autora, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbe de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme art. 373, II, CPC.

No caso em tela entendo estar comprovada a prestação dos serviços contratados, sendo que o fato do autor ter negociado diretamente com a financiadora não significa que não houve prestação de serviço.

Portanto, a prova constante nos autos e não desqualificada, demonstra ausência de elementos para declarar a ilicitude dos serviços prestado pela reclamada, ou qualquer violação de ausência de informação a autora, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. ”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso,
a reclamada demonstrou que não permaneceu inerte em relação ao contrato entabulado com o autor, tendo anexado à contestação a Planilha de Levantamento de Taxas Praticadas, o Laudo Pericial Contábil e o Relatório de Acionamentos que evidenciam as tratativas com a instituição financeira.

É preciso considerar que a parte autora não conseguiu comprovar fato constitutivo do seu direito quanto às alegadas garantias de êxito na redução das parcelas e/ou da dívida, visto que as cláusulas do contrato firmado com a reclamada não indicam promessa de resultados positivos.

Assim, não merece guarida o pedido de indenização por danos materiais, uma vez que a parte reclamada logrou êxito em desconstituir os fatos apresentados pela parte autora, em relação ao andamento regular da assessoria administrativa.

Outrossim, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar a existência de lesão aos direitos da personalidade da parte autora.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA E VENDA PELA INTERNET - COMPRA ATRAVÉS DO SITE MERCADO LIVRE E PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE NO PRAZO -
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RATEIO NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio,
mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais
. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título.

Nos termos do artigo 86, “caput, do Caderno Processual Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(TJMT - N.U 1005846-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2021, publicado no DJE 17/02/2021) (grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Desse modo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023